Tribunal: TJBA
Processo: 0000488-32.2002.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000488-32.2002.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAO FELIX DE SOUZA

Advogado(s)
:
GEAN CHARLES FELIX CANARIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE OURO). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 233 DO STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial baseada em contrato de abertura de crédito, reconhecendo a ausência de título executivo.

II. Questão em discussão

2. Definir se o contrato de abertura de crédito (Cheque Ouro), acompanhado de extratos bancários, possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para embasar o processo de execução.

III. Razões de decidir

3. O contrato de abertura de crédito rotativo não preenche os requisitos legais de título executivo extrajudicial, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 233 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A natureza variável e a dependência de cálculos unilaterais da instituição financeira retiram a liquidez do título, tornando-o inábil para a execução.

5. Inexistindo título executivo hígido, a extinção do processo executivo, em sede de exceção de pré-executividade, é medida impositiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
. Sentença de extinção mantida. Honorários recursais fixados.

Tese de julgamento:
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, ainda que assinado por duas testemunhas e acompanhado de extratos de movimentação, não constitui título executivo extrajudicial, por ausência de liquidez e certeza da obrigação, incidindo o óbice da Súmula n.º 233 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784 e 803; Súmula n.º 233 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000488-32.2002.8.05.0078, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado
ESPÓLIO DE JOÃO FÉLIX DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27